Tribunal: TJPA
Processo: 0023439-44.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023439-44.2017.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES CAMACHO, MAURO NEIVA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 299, DO CÓDIGO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, reconhecendo a extinção da punibilidade, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Francisco de Assis Guimarães Camacho e Mauro Neiva Fernandes, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituído por uma pena restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade), pelo crime previsto no artigo 299, do Código Penal (falsidade ideológica) (Num. 14243570 - Pág. 2 a 35).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 14676476 - Pág. 1 a 25):

a) Reconheça a Prescrição da pretensão punitiva do Estado e a consequente extinção da punibilidade dos Apelantes MAURO NEIVA FERNANDES e FRANCISCO DE ASSIS GUIMARÃES CAMACHO, nos termos do art. 107, IV e 109, V, ambos do CPB, conforme suscitado na presente peça;

b) Em caso de não reconhecida a Prescrição alhures suscitada, que seja anulada a Sentença condenatória, abrindo-se vistas ao Ministério Público, para oferecimento de Suspensão Condicional do Processo ao qual fazem jus os Apelantes;

c) Ultrapassados os itens acima, requer-se, por fim, a reformem a sentença de 1º Grau, para julgar a Denúncia totalmente IMPROCEDENTE, culminando, então, na ABSOLVIÇÃO dos Apelantes, conforme os ditames do art. 386, IV a VII do CPPB, por ser medida da mais inteira JUSTIÇA!!!

As contrarrazões firmam-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 16352763 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no sentido de ser conhecido e provido o apelo (Num. 16888984 - Pág. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 5 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

Impõem-se a declaração, em prol dos apelantes, da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição retroativa
.

O fato criminoso ocorreu em 27/06/2017 (Num. 14243270 - Pág. 2).

O recebimento da denúncia se deu no dia 02/04/2018 (Num. 14243272 - Pág. 1).

A sentença condenatória foi prolatada e publicada, respectivamente, em 21 e 22/11/2022 (Num. 14243570 - Pág. 35), deixando de recorrer o Ministério Público.

O lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa em relação ao delito em questão é de 04 (quatro) anos (
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal)
, contados a partir do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal). Nesse intervalo, passaram-se 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias. Logo, o direito correlato de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 299, CAPUT, DO CPB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CABIMENTO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. CORRÉU ARNOLDO NAZARENO BALTAZAR DA CONCEIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CPPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, depreende-se que o apelante foi condenado à pena de 01 (um) anos de reclusão, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 299, do CPB, consoante se vislumbra da sentença a quo transcorrendo in albis o prazo recursal para a acusação. Assim sendo, consoante se verifica dos termos do art. 109, inciso V, do CPB, tem-se que o prazo prescricional, in casu, é de 04 (quatro) anos. Desta maneira, não havendo outra causa interruptiva do curso da prescrição, observa-se que, retroagindo-se da data da prolação da sentença, em 30/11/2020, a qual transitou em julgado para a Acusação, já que o Parquet não interpôs recurso, até a data do recebimento da denúncia, isto é, em 06/06/2013, se passaram aproximadamente 07(sete) anos, 05(cinco) meses e 04(quatro) dias, consoante Cálculo de Prescrição da Pretensã0o Punitiva, efetuado pelo programa do CNJ, lapso temporal bastante superior ao necessário, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

2. Por fim, considerando que o corréu Arnoldo Nazareno Baltazar da Conceição foi condenado nas mesmas condições do réu, ora apelante, sem que haja qualquer motivo de caráter pessoal a diferenciá-lo, estendo a ele os feitos da presente decisão, para declarar, de ofício, extinta a sua punibilidade, consoante disposto no art. 580, do CPPB.

(7559850, 7559850, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento diante do reconhecimento da extinção da punibilidade, por verificar a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É o voto.

Belém, 01/04/2024